Tribunal: TJES
Processo: 5003926-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003926-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIDEA RODRIGUES CALIMAN e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais aforada pelos agravantes em desfavor da recorrida, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores e determinou sua intimação para providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. (Id. 1016121, fl. 05)

Em suas razões, os agravantes alegam basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que que ao contrário do que entendeu o julgador de origem, a mera afirmação de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais autoriza a concessão da benesse. Aduziram que o patrocínio por Advogado particular não infirma as alegações autorais, bem como que juntaram as cópias das carteiras de trabalho que são suficientes à comprovação pretendida. A final, requerem seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 863553)

Por meio da decisão constante do evento n. 1030911 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1091745.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, os agravantes ajuizaram da ação de indenização por danos materiais e morais buscando obter tutela jurisdicional que condene as recorridas em reparação pecuniária, por danos causados na região onde os postulantes exerciam atividades de pesca, tendo postulado os benefícios da gratuidade da justiça, o qual restou denegado pelo magistrado singular, após a intimação dos postulantes para comprovarem que são efetivamente hipossuficientes.

Inconformados, os agravantes se volta contra tal decisão, alegando que ao contrário do que entendeu o julgador de origem, a mera afirmação de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais autoriza a concessão da benesse. Aduziram que o patrocínio por Advogado particular não infirma as alegações autorais, bem como que juntaram as cópias das carteiras de trabalho que são suficientes à comprovação pretendida. (Id. 863553)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1030911 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que prospera a irresignação.

Ocorre que, da análise acurada dos documentos acostados aos autos não há sequer indícios que justifique a ordem de intimação dos postulantes para que comprovassem sua propalada hipossuficiência econômica.

Sob esse enfoque, anoto que a magistrada de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de identificar qual seria o elemento que evidenciava a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, denotando que a presunção prevista em prol da pessoa física (CPC, §3º, art. 99) que milita em favor dos agravantes não foi elidida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual
não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência
"
(AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).[...]” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido,
quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente
, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos dos agravantes se sustentam, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – No caso vertente, os agravantes se qualificaram como pescadores artesanais, bem como instruíram os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência financeira, firmadas de próprio punho.

2 – Contudo, a magistrada de primeiro grau determinou que eles comprovassem a precariedade econômica, sem, contudo apontar os elementos que evidenciavam a hipossuficiência financeira.

3 – Os recorrentes também instruíram o feito originário com informações da Receita Federal que indicam a ausência de renda e patrimônio, mesmo assim, a benesse foi indeferida.

4 – Ocorre que a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme. Precedentes STJ.

5 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.